Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701463-12.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: L. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: WANESSA DA SILVA FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por L. D. S. B., representado por sua genitora WANESSA DA SILVA FERREIRA, contra o v. acórdão exarado pela egrégia 1a Turma Cível sob o ID 30831423, que deu provimento parcial ao recurso autoral, a fim de condenar o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar ao autor acompanhamento escolar por monitor especializado não exclusivo, na forma estabelecida na Lei no 12.764/2012. O embargado apresentou suas respectivas contrarrazões, ID 31971329, pugnando pela rejeição aos embargos declaratórios. Tendo em vista que a demanda envolve interesse de pessoa incapaz, que pleiteia, na oportunidade, efeitos infringentes ao recurso, foi determinada, por esta Relatoria, a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça (ID 31990881). Em seguida, o Parquet registrou parecer, ID 32232213, que, aparentemente, não guarda relação com o presente recurso. Assim, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora